Tribunal: TCU
Processo: 019.058/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de recursos do SUS repassados à Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades na gestão de recursos do SUS repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Barra do Corda/MA, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 20/04/2010 32.000,00 19/05/2010 32.000,00 02/07/2010 32.000,00 16/07/2010 32.000,00 23/08/2010 32.000,00 15/09/2010 32.000,00 20/10/2010 32.000,00 18/11/2010 32.000,00 17/12/2010 32.000,00 20/01/2011 32.000,00 17/02/2011 32.000,00 17/03/2011 32.000,00 14/04/2011 32.000,00 20/05/2011 32.000,00 21/06/2011 25.600,00 19/07/2011 25.600,00 19/08/2011 32.000,00 22/09/2011 33.500,00 17/10/2011 33.500,00 21/11/2011 33.500,00 19/12/2011 33.500,00 09/01/2012 33.500,00 02/03/2012 33.500,00 19/03/2012 33.500,00 29/03/2012 2.100,00 18/04/2012 2.100,00 18/04/2012 33.500,00 22/05/2012 35.650,00 23/05/2012 2.100,00 21/06/2012 2.100,00 21/06/2012 35.650,00 20/07/2012 2.100,00 20/07/2012 35.650,00 21/08/2012 28.520,00 24/08/2012 2.100,00 18/09/2012 33.500,00 20/09/2012 2.100,00 22/10/2012 2.100,00 22/10/2012 35.650,00 23/11/2012 2.100,00 23/11/2012 35.650,00 14/12/2012 2.100,00 9.2. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Município de Barra do Corda/MA e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS).